Tribunal: TCU
Processo: 006.889/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1378/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022, considerando a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva em relação aos responsáveis a seguir arrolados, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Defesa, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.889/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alessandro Moreira Miranda (XXX.956.727-XX); Alvaro Andre Matheus Garcia (XXX.374.777-XX); Andre Luis Araujo da Silva (XXX.619.038-XX); Antonio Carlos da Silva Barbosa Junior (XXX.494.387-XX); Claudio Vinicius Costa Rodrigues (XXX.820.997-XX); Construtora Novoambiente Ltda. - ME (09.197.775/0001-73); Ronald Vieira do Nascimento (XXX.994.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Militar de Engenharia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carla Oggioni Riguetti (186.228/OAB-RJ), representando Ronald Vieira do Nascimento; André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando Antonio Carlos da Silva Barbosa Junior; Carla Oggioni Riguetti (186.228/OAB-RJ), representando Claudio Vinicius Costa Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.